Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038318-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO GILBERTO INACIO CARDOSO registrado(a) civilmente como GILBERTO INACIO CARDOSO - CPF: 002.973.481-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CRISTINA ZAIDEN CARDOSO DE LIMA - CPF: 041.283.348-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO POR TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA E RECONHECIMENTO DE USO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação anulatória, para suspender os efeitos de Termo de Embargo ambiental e determinar a exclusão de registro em lista de áreas embargadas.

O Agravante sustenta ausência de interesse de agir, legalidade dos atos administrativos e ausência de reconhecimento oficial da consolidação da área. A decisão agravada considerou a demora na conclusão do processo administrativo e a aprovação técnica da tipologia vegetal apresentada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o ajuizamento de ação anulatória antes da conclusão de processo administrativo sobre tipologia vegetal; e (ii) saber se a documentação técnica juntada aos autos comprova a existência de área de uso consolidado suficiente para justificar a suspensão do embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir não foi arguida perante o juízo de primeiro grau antes da concessão da tutela, inviabilizando sua apreciação neste momento.

A demora injustificada na análise do processo administrativo sobre a tipologia vegetal motivou inclusive a concessão de mandado de segurança em favor do Agravado.

O órgão ambiental reconheceu, por meio de técnica responsável, a consolidação da área, promovendo inclusive correção do polígono no CAR.

A nova APF emitida contempla área maior, demonstrando a probabilidade do direito alegado na ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia administrativa na análise de processo de tipologia vegetal pode justificar o ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo ambiental. 2. Comprovado por laudo técnico aprovado pela autoridade competente o uso consolidado da área embargada, é cabível a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo por meio de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1093111-41.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para suspensão de Termo de Embargo

0192012522 e determinou a exclusão do nome e da propriedade do agravado da lista de áreas embargadas.

O Agravante alega que inexiste interesse de agir na ação de origem,
posto que se trata de ação anulatória de processo administrativo, onde se busca a anulação de auto de infração e termo de embargo, sem que sequer tenha sido finalizada a análise do processo administrativo, e existe um procedimento administrativo de análise da tipologia vegetal da área (n.7002744/2023), sem decisão final, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação anulatória.

Defende a legalidade dos atos administrativos (Auto de Infração n. 0192012422, Termo de Embargo n. 0192012522 e Relatório Técnico n. 0000000555).

Aponta que o CAR MT50133/2020 já passou por análises e, embora o Agravado tenha declarado que possui 1.017,5835 ha de área consolidada, o Órgão Ambiental reconheceu como consolidada uma área menor, conforme consta na APF n. 18615/2022.

Destaca que o mérito do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência na ação de origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 325975394.

Contrarrazões no Id 332515882, em que o Agravado rechaça a preliminar de ausência de interesse de agir, afirmando que a matéria foi apreciada na decisão agravada e que a inércia administrativa na análise do processo de tipologia motivou inclusive a impetração de mandado de segurança. No mérito, sustenta a inexistência de reserva legal na área embargada, por se tratar de área de uso consolidado, aberta antes de 2008, conforme Laudo Técnico aprovado e confirmado por manifestação da analista ambiental da SEMA/MT. Alega que a APF n.18615/2022, citada pelo agravante, foi cancelada e substituída pela APF n 22216/2025, que contempla expressamente a área embargada.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339757865, opinando prelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão concessiva de tutela de urgência para suspender Termo de Embargo Ambiental, proferida em Ação Anulatória objetivando o reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração n. 0192012422, Termo de Embargo n. 0192012522 e Relatório Técnico n. 0000000555.

O juízo de 1o Grau primeiramente determinou a manifestação do Estado de Mato Grosso sobre o pedido liminar e, após, proferiu a decisão agravada.

Na manifestação do Agravante antes da concessão da tutela de urgência, não alegou a ausência de interesse de agir, sendo descabida a análise neste Agravo de matéria que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

Ademais, na ação de origem um dos argumentos da parte Agravada é justamente

que sofre há 03 (três) anos as pesadas sanções do termo do Termo de Embargo no 0192012522, e o Agravante, ultrapassando todos os prazos legais, não decide o processo administrativo em que se discute a tipologia vegetal, tanto que impetrou Mandado de Segurança para que o Agravante cumpra o prazo e analise o processo administrativo.

No Mandado de Segurança houve a concessão da segurança determinando que o Agravante observe o prazo legal, a sentença foi submetida ao reexame necessário, sendo integralmente ratificada e, ainda assim, o Agravante argumenta que está em discussão a tipologia vegetal.

Desta forma, não há como submeter o agravado eternamente a um embargo pela inércia do Agravante em concluir o processo em que se discute a tipologia vegetal.

O Agravado demonstrou que protocolou no CAR MT50133/2020 junto ao órgão ambiental, o Laudo para Contestação de Área de Uso Consolidado com a ART n. 1220250117337, demonstrando que a área em autuada se encontrava aberta desde o ano de 2003 e o órgão ambiental, através da Analista Bruna de Fátima Correa Lima, na data de 2/10/2025, informou que o Laudo para Contestação de Área de Uso Consolidado foi encaminhado à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA para apreciação, e, caso fosse constatada a veracidade do laudo de contestação, procederiam com a alteração do polígono de uso consolidado.

Na data de 6/10/2025, a mesma analista ambiental da SEMA/MT enviou email ao Agravado, informando a aprovação do referido laudo, bem como com encaminhou o polígono de área consolidada alterada para o CAR MT50133/2020. Neste email, a analista da SEMA juntou dois anexos (polígono adicionado e polígonos corrigidos).

Com isso, o Agravado demonstrou a probabilidade do direito, pois a própria analista ambiental da SEMA/MT corrigiu o polígono, passando, a área autuada, a ser reconhecida pelo [órgão ambiental como de uso consolidado.

No que se refere à alegação do Agravante de que a APF a APF n.18615/2012 reconheceu área consolidada menor, nas contrarrazões o Agravado demonstrou que esta APF foi cancelada em 10/11/2025 diante alteração da base de uso consolidado reconhecida pela SEMA/MT e houve a emissão de nova APF em 14/11/2025, n. 22216/2025,

confirmando o aumento na área autorizada para atividade.

A nova APF foi juntada com as contrarrazões, Id 332531375, dela constando a autorização para agricultura e pecuária numa área de 995,2800 ha, enquanto a APF cancelada, invocada pelo Agravante como comprovação de que foi reconhecida área consolidada menor que a alegada, autorizava a atividade em 753,3700 hectares.

Desta forma, está sobejamente demonstrada a probabilidade de
que a área embargada na propriedade Fazenda Santo Inácio recai sobre área consolidada.

Diante disso, mostra acertada a decisão agravada.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026